Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706510-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERESA CRISTINA MONTALVAO MOREIRA, INTERMAC - ASSISTENCIA AO TURISMO LTDA - ME APELADO: INTERMAC - ASSISTENCIA AO TURISMO LTDA - ME, GIROTUR TURISMO LTDA - ME, TERESA CRISTINA MONTALVAO MOREIRA D E S P A C H O Certifique-se a existência de recurso de apelação por parte da 2a ré, GIROTUR TURISMO LTDA. – ME. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intime-se a 1a ré recorrente, INTERMAC – ASSISTENCIA AO TURISMO LTDA. – ME, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do apelo arguida nas de contrarrazões de ID 20758216 – Pág. 6, com base no art. 932, III, do CPC. Após o decurso do prazo, realizadas as devidas certificações, voltem os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, de outubro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora